Tribunal: STF
Processo: HC 132469
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – CUMPRIMENTO – MODALIDADE DOMICILIAR. A prisão cautelar domiciliar versada nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal está reservada a acusado em situação excepcional, ou seja, quando há outras situações que a ensejam.